Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709001-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: JOSE VISMAR DA SILVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26415027) opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOSE VISMAR DA SILVEIRA, ante Acórdão (ID 25909003) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, JOSE VISMAR DA SILVEIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de junho de 2021 16:15:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador